Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 26.12.19, conforme consulta ao site do Tribunal. Alega a impetrante que ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva, eis que não individualizada a conduta do paciente. A arma de fogo encontrada pelos policiais no veículo em que o paciente estava, juntamente com mais três indivíduos, não era de sua propriedade. Com a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19 (coronavírus), alterou-se o expediente do Tribunal e a audiência de instrução foi redesignada, o que acarretará excesso de prazo da prisão e sujeitará o paciente às condições insalubres do cárcere. E as condições pessoais do paciente são favoráveis. É primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Pede, se não revogada a prisão preventiva, seja substituída por outras medidas cautelares, entre elas o monitoramento por meio do uso de tornozeleira eletrônica. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta – o paciente e os demais agentes portavam arma de fogo com numeração suprimida e, abordados pelos policiais, chegaram a apontar para eles a arma – e da periculosidade do paciente, que registra anotações por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, dois portes de arma de fogo, receptação, injúria e ameaça, e responde por roubo a agência dos correios. Ressalte-se que, em 23.3.20, quando o paciente estava preso há mais de 90 dias, o MM. Juiz reavaliou a prisão preventiva e a manteve para garantia da ordem pública e como forma de prevenir a reiteração delitiva (ID 15594905, p. 1/3). A constrição não é ilegal. Há dados concretos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. O paciente transitava em veículo, ocupado por outros três agentes, sendo um adolescente que, ao ser parado pela polícia, fugiu. Durante perseguição, os agentes abriram as portas do veículo e apontaram arma de fogo para os policiais. Os policiais efetuaram dois disparos. Em seguida, ainda com o veículo em movimento, abriram a porta traseira esquerda e dispensaram a arma de fogo. A viatura policial conseguiu interceptar o veículo e os quatro ocupantes, entre eles o paciente, se entregaram. Fizeram varredura no local e encontraram arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, e 6 munições (ID 15595858). Há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Também está presente o periculum libertatis. O paciente tem anotações por diversos atos infracionais análogos a crimes graves (tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e receptação) e responde pelo crime de roubo circunstanciado a agência dos correios. Há risco considerável de que, em liberdade, continue cometendo novos crimes. Irrelevante que a conduta do paciente não tenha sido individualizada. Se a arma de fogo estava no veículo ocupado pelo paciente, esse responde pelo crime. E as circunstâncias do crime - o paciente e os demais agentes portavam arma de fogo com numeração suprimida e, abordados pelos policiais, tentaram fugir e chegaram a apontar a arma para eles, sendo necessário que os policiais disparassem arma de fogo para contê-los – indicam a periculosidade do paciente. A prisão preventiva é, pois, medida necessária para resguardar a ordem pública. E não há excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Designada audiência para o dia 22.4.20, essa foi cancelada em razão da Portaria Conjunta no 29 do TJDFT, de 16.3.20, que dispõe sobre as medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus - Codiv-19 - nas unidades judiciárias e administrativas da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Excesso de prazo haveria se ultrapassado 148 dias sem que encerrada, sem justificativa, a instrução criminal. E os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. Embora os crimes pelos quais denunciado o paciente – porte de arma de uso restrito e corrupção de menor – sejam, por sua natureza, sem violência ou grave ameaça, não se pode desprezar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (com numeração suprimida) é crime hediondo (L. 13.497/17). E as circunstâncias indicam que foram cometidos em contexto de grave ameaça, já que o paciente e os demais agentes, ao fugirem dos policiais que os perseguiam, chegaram a apontar a arma de fogo na direção desses. O paciente não se encontra entre os grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” E não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não provou a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo covid-19. E há que se considerar que “as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva” (acórdão n. 988073, 20160020489344HBC, Relator: Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15.12.16, publicado no DJE: 19.12.16, ps. 159/62). Não há constrangimento ilegal. Está presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.